Tribunal: TJDFT
Processo: 0006260-47.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO DE VEÍCULO. VENDA CASADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, nos autos da ação de conhecimento (Busca e Apreensão), julgou: 1) procedente o pedido para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto do contrato em favor da parte autora; e 2) parcialmente procedente o pedido reconvencional para condenar a autora a restituir à ré os valores pagos no momento da contratação a título de seguro prestamista e seguro auto.

2. Quando a cláusula prevendo a cobrança de seguro prestamista e seguro auto evidenciar que sua contratação não constituiu mera faculdade assegurada ao consumidor, estando os valores embutidos nos custos do financiamento, fica caracterizada a prática de venda casada, devendo os valores pagos sob tais rubricas serem restituídos ao consumidor.

3. Recurso conhecido e desprovido.